Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Na hipótese de internação de urgência, necessária para a preservação da vida e integridade física do paciente, devido ao risco de morte ou de lesões irreparáveis, caracterizado nos relatórios médicos, aplica-se o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98. Deve ser garantido o direito à vida e à saúde em detrimento do prazo de carência.